Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. EMENTA DIVERGENTE DO VOTO. CORREÇÃO.
1. Constatada a contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o referido vício e declarar que foi dado provimento ao recurso de apelação, corrigindo-se o item 4 da ementa do acórdão para constar que, no mérito, o apelo foi provido.
2. Recurso provido.